Tribunal: TJES
Processo: 5008536-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Planos de saúde; Suplementar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008536-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA FACCINI
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
ANDRESSA FACCINI
contra decisão interlocutória (ID origem 16645710) proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da ação ordinária movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteando a cobertura e custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas requeridas.

Nas razões recursais, sustenta a autora:
(1)
foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de ser portadora da patologia denominada obesidade mórbida e comorbidades, associada ao seu sobrepeso;
(2)
Em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, a Agravante emagreceu cerca de 38 (cinquenta e três) quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal;
(3)
A grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de 38 quilos, afetou diversas regiões do corpo da Agravante, causando desconforto, além de diversas enfermidades, como mamas flácidas, atróficas e apresentam ptose e Lipodistrofia em lateral; abdômen flácido com sobra de pele diástase abdominal, Lipodistrofia em região de flancos, dorso e ptose de pube; flacidez, Lipodistrofia e ptose de glúteo; excesso de pele e bolsa de gordura nas pálpebras, sendo diagnosticada com as CIDs: E68, E66, N64.2, L22, E88.1 e L30.9;
(4)
o médico especialista deixou claro que a saúde da Agravante está em risco;
(5)
a ré acabou por enviar a Guia nº 1105613 com a negativa de todos os procedimentos, justificando: “Prestador não possui credenciamento para os procedimentos 30301106 / 30602122 / 30101190 conforme sistema, favor adequar solicitação”;
(6)
em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade, houve comprometimento de ordem emocional, social e física da Requerente, com a evolução dos episódios de humor depressivo, e outros sintomas que podem ser classificados como Transtorno Depressivo (CID-10 F32).

Requereu fosse a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial, “sendo que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização da cirurgia, fica a Agravada obrigada a contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da Agravante, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento”.

Decisão prévia não concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida – ID 3328266.

Contrarrazões da UNIMED (id 3516976) informando que:
i)
a Agravante era beneficiária da Cooperativa no plano “PARTICIPATIVO ESTADUAL EMP ENF SOS”, regulamentado, de 01/05/2016 a 24/09/2021, mas posteriormente contratou o plano “PARTICIPATIVO ESTADUAL EMPRESARIAL ENF” em 10/09/2021;
ii)

Esclarece que em 23/11/2021 a parte Agravante entrou em contato com a Unimed Vitória solicitando autorização para realizar o procedimento de Cirurgia plástica Reparadora (pós-bariátrica), e diante disso, a Cooperativa realizou contato com a cliente onde a mesma informou que possui “interesse em fazer com médico credenciado e em hospital credenciado”;
iii)
A cliente foi orientada a realizar consulta com o médico cooperado para que ele realizasse a solicitação do procedimento no sistema, ou caso desejasse se consultar com médico particular, poderia abrir novo protocolo, que seria encaminhado termo onde informa que ela irá arcar com os honorários do médico;
iv)
Em 25/11/2021 novamente a Sra. Andressa entra em contato com a Unimed Vitória, alegando que já compareceu anteriormente em consulta médica com médico credenciado ao plano de saúde, e na ocasião, o médico negou realizar todos os procedimentos, com a justificativa de que não poderia entregar as guias de autorizações, pois o plano não cobriria os procedimentos, tendo em vista que não existe previsão da Regra da ANS A agravante foi agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça. Complementou a Agravante que não teve opção a não ser passar em consulta com médico particular;
v)
Em contato com a Sra. Andressa em 26/11/2021, a mesma afirmou que não iria realizar o procedimento com o médico particular de São Paulo/SP;
vi)
Então, em 17/12/2021 a Unimed Vitória enviou à Sra. Andressa a relação de todos os médicos credenciados da Cooperativa na especialidade desejada;

vii)
Não houve negativa por parte da Unimed. Conforme protocolos acima, percebe-se que, na verdade, os acontecimentos foram bem diferentes do que a parte Agravante tenta fazer crer em seu relato, e esta não deu entrada no pedido do procedimento, mas sim, na solicitação de rede credenciada para médicos cooperados;
viii)
Não se verifica prova nos autos de que algum dos médicos credenciados informados à parte Agravante tenha sido ao menos procurado;
ix)
Agravante pleiteia o custeio de “todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante”. Porém, o solicitado pela Agravante não têm suporte para custeio por parte do plano de saúde, uma vez que apresentam características distintas da cobertura médico-hospitalar contratada e, por conseguinte, ficam excluídos da pretensa cobertura;
x)
No caso, não há qualquer “emergência” caracterizada por “declaração de médico assistente”, e muito menos evidência de “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente”.

Em que pesem as razões que motivaram a agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada pela insigne Desª. Eliana J. Munhós Ferreira naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo.

Primeiramente, cabe ressaltar que a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica é questão afetada ao
Tema Repetitivo nº 1.069
pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e embora haja determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015),
fora

excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos
(acórdão publicado no DJe de 9/10/2020), restando possível a apreciação do presente recurso.

Na decisão agravada a tutela provisória de urgência foi indeferida, uma vez que o Magistrado de piso não vislumbrou a urgência no provimento, notadamente porque:

a) “
ausência, nos autos, do ofício de negativa por parte da Unimed, conforme alegado na exordial. Frisa-se que a parte Requerida informa que a Requerente optou por realizar todos os procedimentos por médico conveniado à cooperativa Ré, e isso, de fato, foi confirmado pela Requerente”;

b) “
(...)
não há provas nos autos de que a mesma se submeteu à consulta médica com profissional credenciado pela Ré”;

c) “
Por fim, mas não menos importante, tem-se que a cirurgia em comento realizada na Requerente ocorreu no ano de 2018, ou seja, já se passaram cerca de 04 (quatro) anos, não havendo qualquer relato médico que ateste a necessidade da intervenção cirúrgica pleiteada de forma urgente ou até mesmo a imprescindibilidade dos procedimentos sob pena de risco de vida”.

Compete ressaltar que o pedido da autora está subsidiado por
laudo médico
(ID origem 11149809), não datado, do cirurgião plástico, Dr. Hélio de Itapema, informando pós-operatório de gastroplastia redutora em
10/05/2018
da agravante.

Nessa época, a recorrente pesava 98 Kg e atualmente encontra-se com 60Kg e 1,63m de altura. Paciente com história de flacidez importante de pele em região da mama, abdome, dorso e pálpebras. Relata que essa flacidez lhe causa constrangimentos. Vejamos:

“
Ao exame
físico apresentou:

Mamas flácidas atróficas e ptose (queda) e lipodistrofia em lateral de mamas; abdome flácido com sobra de pele, diastase abdominal, lipodistrofia em região dos flancos, dorso e ptose de pube; dorso (flacidez, lipodistrofia e ptose de glúteo); pálpebras (excesso de pele e bolsas de gordura em pálpebras).

Planejado tratamento cirúrgico reparador empregando
:

1. Mamoplastia pós-cirurgia bariátrica com implante de prótese mamária, associado a correção das lipodistrofias para a região das mamas;

2. dermolipectomia abdominal, associada a correção da diástase abdominal e lipodistrofia flancos e dorso (lipoaspiração complementar) para a região abdominal; 3. dermolipectomia de pubis (...) associada a correção da diástase abdominal e lipodistrofia (lipoaspiração complementar) para a região púbica;

4. dermolipectomia de dorso para correção da ptose glúteo, com correção da lipodistrofia de dorso com enxerto glúteo;

5. correção da dermatocalaze em pálpebras.

(...) materiais, kit espuma modeladora, etc. (...).

Indicação de que os procedimentos sejam solicitados com brevidade, pois a realização tardia destes agravam o transtorno físico e psicológico já existentes”.

- Orçamento total (kit, drenagem e equipe médica) de mais de R$ 40.000,00 – 1ª etapa; e R$ 37.100,00 de honorários da equipe médica para a 2ª etapa.

Também fora apresentado
laudo psicológico
datado de 18/11/2021 (ID origem 11149810) explicando que a agravante queixa-se de incômodos físicos e emocionais ocasionados pelo grande emagrecimento, causando sobra excessiva de pele e flacidez, e conclui: “
A paciente apresenta desordem emocional e perdurar na mesma condição física nociva poderá agravar os episódios de humor depressivo, perturbação da imagem corporal, constrangimento, isolamento social, insegurança e baixa autoestima, levando-a a danos psicológicos de acordo com o DSM-IV, que pode ser classificado como Transtorno Depressivo (CID-10 F32)”.

Outrossim, ao que observo dos autos de origem, em 22 de novembro de 2021, a recorrente solicitou por e-mail à Unimed Vitória,
in litteris: “
Conforme indicação médica em anexo, preciso ser submetida a cirurgias plásticas reparadoras para correção do excesso de pele após emagrecimento decorrente de procedimento cirurgia bariátrica. Aguardo resposta sobre a autorização de cobertura das cirurgias conforme indicação médica. Informo que tenho interesse em fazer com médico credenciado e em hospital credenciado”
- id origem 11149815.

A Unimed, ao que se observa do documento com as transcrições das tratativas - id's origem 11681133 e 34- respondeu a autora localizando médicos credenciados que poderiam atendê-la em sua localização ou próximo desta, assim, em 17/12/21 são listados 16 médicos credenciados de Vitória e Vila Velha.

Além disso, a requerente afirma que já havia se consultado com médico cirurgião plástico antes, credenciado da ré, mas este teria se recusado a solicitar a cirurgia reparadora pós-bariátrica por não estar listada no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, alegação não demonstrada.

A autora juntou guia de solicitação de internação do médico particular para os seguintes procedimentos: 1. “80990061 diária global enfermaria”; “2.
30101190
correção de lipodistrofia braquial”; 3. “
30602122
correção da hipertrofia mamária; 4. “30101271 dermolipectomia para correção”; 5. “
30301106
dermatocalaze ou blefarocalaze”; 6. “31009050 diástase dos retos-abdominais”.

Todos foram negados, constando a seguinte informação:
“
Negado. Prestador não possui credenciamento para os procedimentos 30301106 / 30602122 / 30101190, conforme sistema, favor adequar solicitação”.

Em que pesem as alegações da UNIMED, penso que houve, sim, recusa da operadora em autorizar os procedimentos da cirurgia reparadora pós-bariátrica, comprovado mediante o documento ID origem 11149850 – a guia de solicitação de internação,mas ao argumento de que o médico solicitante não era credenciado, inexistindo provas de submissão do mesmo pedido por um médico credenciado a verificar se a negativa persistiria.

De qualquer forma, neste âmbito de cognição superficial, é possível concluir que tal fato não é motivo assaz a justificar a recusa acaso os procedimentos estivessem amparados em lei ou norma aplicável – sendo de cobertura obrigatória-, e se restasse comprovada a urgência do tratamento, mormente a considerar que todos os prestadores credenciados listados pela operadora não estão próximos da localidade de residência da autora (Marechal Floriano).

Esclareço que a obesidade mórbida é doença crônica e, em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas para o tratamento de tal enfermidade, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010), já realizada pela agravante.

Por outro lado, a gastroplastia/cirurgia bariátrica implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.

Cediço que estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética, como expresso no art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998.

Todavia, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, destinando-se, especialmente, a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, ressaindo seu caráter funcional e reparador, como parece ser o caso.

Tanto que a ANS incluiu a
dermolipectomia
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica. Inclusive, já observo a existência de alguns procedimentos que encontram guarida na Resolução Normativa 465/2021, ou seja, estão inseridas no rol da ANS de procedimentos de cobertura obrigatória: é o caso do código 30301106 (
dermatocalaze
ou blefarocalaze das pálpebras), do código 30101271 (
Dermolipectomia
para correção de abdome em avental), e código 31009050 (
Diástase
dos retos-abdominais - tratamento cirúrgico).

Contudo
,
a cirurgia pretendida engloba, como já relatado, outros
dois
procedimentos,
cuja obrigatoriedade da cobertura deverá ser melhor analisada futuramente.

De qualquer forma, considerando a pretensão autoral de realização da cirurgia reparadora da forma prescrita no laudo médico juntado, e em que pese a existência até mesmo de laudo psicológico da parte, entendo
não ter sido demonstrado o requisito do artigo 300, CPC/15 -
perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque,
in casu,
tanto o laudo médico, quanto o relatório psicológico, juntados pela parte autora ainda se mostram
insuficientes
e, por si sós, inaptos a autorizarem a realização imediata de uma cirurgia que transparece ser tão invasiva.

Afinal, a considerar que a gastroplastia foi realizada em
maio/2018
, e os atos cirúrgicos ora pretendidos são a extensão desse tratamento, logo, resta ausente um relatório com o histórico e evolução das alegadas mazelas, sejam físicas e psicológicas, da agravante. Afinal, não se tem conhecimento se a depressão, ansiedade e demais sintomas relatados já eram males que lhe acometiam antes, e em caso positivo, se a recorrente já realizava tratamento para tanto (com ou sem medicação).

Não bastasse, pesquisando sobre o tema, encontrei Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Tribunal de Minas Gerais
1
sobre os procedimentos não listados pela ANS em caso de obesidade mórbida, destacando a conclusão

segundo a qual o tratamento pós-bariátrica, na forma da literatura, não teria caráter de urgência. Vejamos:

“
O tratamento requerido, segundo a literatura,
não tem
carácter
de urgência
,

nem tem indicação clínica exclusiva para proteção à saúde, assim caso não ocorra não resultará em dano/sequela a paciente, o que demonstra sua não
imprescindibilidade.
T
ampouco
é critério de cura para lesões de pele como infecções cutâneas.
Embora a cirurgia plástica reparadora pós bariátrica possa melhorar o contorno corporal, ela não resultará em uma forma corporal perfeita, assim muitos pacientes (cerca de 33%), apresentam índice de insatisfação com o contorno. Assim, fica claro que também, não é critério para tratamento de distúrbio de comportamento, t
ampouco
em pacientes, como a do caso em tela, que já apresentam previamente tais distúrbios, como depressão, ansiedade e necessidade de intervenção medicamentosa. Deve ser antecedido de avaliação criteriosa da presença de estabilidade ponderal e de condições clínicas, psicológicas e nutricionais adequadas, assim como a presença de modificações dos hábitos de vida que resulta em correção de muitos dos problemas estéticos e de recidivas da obesidade. A cirurgia reparadora só deve ser indicada 2 anos após a cirurgia bariátrica, com a estabilização do peso em IMC < 30, presentes no caso atual, caso haja sobra de pele e excesso gorduroso que prejudiquem a locomoção característica que a paciente não apresenta”.

Em situações análogas, envolvendo pedido de autorização/custeio de intervenções após a realização da bariátrica, a jurisprudência tem rechaçado as postulações de concessão de tutela provisória de urgência, justamente por considerar ausente o perigo de dano, como ilustram as ementas abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA INDEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, OBJETIVADA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS ALEGADAMENTE REPARADORAS E FUNCIONAIS, E NÃO PURAMENTE ESTÉTICAS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não demonstração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15), ainda mais sem oitiva da parte adversária.
Negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde baseada na justificativa de que o procedimento recomendado não está integrado no rol de cobertura da ANS. Controvérsia sobre a natureza do procedimento, se meramente estético ou se reparador funcional e complementar à cirurgia bariátrica realizada cerca de ano e semestre antes da distribuição da presente demanda.
Ausência de prova inequívoca da urgência
. 2. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160236-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA - PERICULUM IN MORA - NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS -
Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência não prescinde da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano -
Considerando que a parte autora não logrou demonstrar o caráter de urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, torna-se inviável a concessão da tutela antecipada, impondo-se o provimento do recurso.
(...) Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10000212201420001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, nem verossimilhança das alegações quanto à ausência de fim estético, se os procedimentos comumente aceitos pela jurisprudência decorrentes da cirurgia bariátrica (reparadoras relativas às mamas e abdômem) já foram realizadas pela autora e o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos, que, ademais, foram solicitados pela própria paciente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07340527720218070000 DF 0734052-77.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Sendo assim, como não demonstrado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, não há como reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência vindicada, por ausência de requisito do art. 300 CPC.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
In: <https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/11979/1/NT%202021.0002207%20P%C3%B3s%20cirurgia%20bari%C3%A1trica%20Cirurgia%20pl%C3%A1stica%20reparadora.pdf >

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA - PERICULUM IN MORA - NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - REQUISITO DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência não prescinde da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano e a parte autora não logrou demonstrar o caráter de urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, tornando inviável a concessão da tutela provisória pleiteada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.